Tribunal: TJSP
Processo: 1002340-60.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Negócio inviabilizado diante da expiração de crédito decorrente de subsídio governamental. Problema atribuído ao sistema da Caixa Econômica Federal. Ausência de culpa do promissário comprador. Devolução de todas as quantias pagas determinada. Retenção incabível. Cobrança abusiva de penalidades contratuais no caso concreto. Juros de mora que

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Negócio inviabilizado diante da expiração de crédito decorrente de subsídio governamental. Problema atribuído ao sistema da Caixa Econômica Federal. Ausência de culpa do promissário comprador. Devolução de todas as quantias pagas determinada. Retenção incabível. Cobrança abusiva de penalidades contratuais no caso concreto. Juros de mora que fluem desde a citação. Art. 405 do CC. Dano moral não configurado. Recurso das requeridas provido em parte, desprovido o do autor.